Tribunal: TJMT
Processo: 1019502-93.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019502-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATHALIE MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.461-96 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO EXORBITANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito referente à fatura de dezembro de 2019, no valor de R$ 8.003,46, e determinando sua readequação para R$ 63,00, sem incidência de juros, correção monetária ou multa. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária foi legítima e se houve falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deveria ser mantida e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença deveria ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de R$ 8.003,46 na fatura de dezembro de 2019 configura irregularidade, pois os valores médios das faturas anteriores variavam entre R$ 62,13 e R$ 63,48, sem qualquer justificativa plausível para o aumento abrupto do consumo.

4.

A concessionária não comprovou que o montante faturado foi efetivamente consumido, nem apresentou elementos técnicos que demonstrassem o correto funcionamento do hidrômetro. A vistoria unilateral realizada pela apelante não serve como prova idônea para justificar a cobrança.

5.

A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo sofrido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. No caso concreto, o montante de R$ 8.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00, conforme precedentes da Corte.

7.

Os honorários advocatícios, fixados inicialmente em 10% sobre o valor da condenação, devem ser majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valores exorbitantes, sem comprovação do consumo efetivo, caracteriza falha na prestação do serviço por concessionária de serviço público.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em valor excessivo.

4.

O provimento parcial do recurso justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. nº 1019502-93.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, e declarou a inexistência do débito referente à fatura do mês 12.2019, no valor de R$ 8.003,46, devendo a ré readequar para R$ 63,00, eis que o serviço foi prestado, sem incidência de juros, correção monetária ou multa.

Inconformada, a concessionária interpôs a presente Apelação Cível, alegando a regularidade da cobrança e a inexistência de falhas no sistema de medição do consumo de água.

Sustenta que a parte autora não comprovou defeito no hidrômetro e que eventual erro deveria ter sido questionado administrativamente antes do ajuizamento da demanda.

Defende, ainda, que a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do não pagamento da fatura e que inexiste dano moral indenizável.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a condenação por danos morais ou reduzi-lo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ID nº 254012731.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece parcial provimento.

Consta dos autos, que Nathalie Moro Bassil Dower ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito objetivando a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação em danos morais.

O juízo monocrático ao analisar o feito julgou parcialmente procedente para:

[...]Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para confirmar a decisão de Id. 119373863, e declaro a inexistência do débito referente a fatura do mês 12.2019, no valor de R$ 8.003,46, devendo a ré readequar para R$ 63,00, eis que o serviço foi prestado, sem incidência de juros, correção monetária ou multa.

Expeça-se alvará em favor da parte ré, para levantamento do depósito efetuado pela parte autora (Id. 119525143), devendo tal quantia ser abatida/compensada quanto à fatura discutida.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno ainda requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado com o desfecho da lide sustenta o Apelante que não houve falha na prestação do serviço, alegando que a leitura do hidrômetro foi realizada corretamente e que a cobrança decorre de consumo efetivo de água, bem como não restou comprovado o dano moral, e que, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido.

Constata-se, a partir dos diversos documentos juntados aos autos, que a Apelante emitiu faturas nos meses de setembro a novembro de 2019, com valores entre R$ 62,13 e R$ 63,48 (Ids. 119068804 - Pág. 1 e 2).

No entanto, nas faturas subsequentes, os valores variaram de R$ 62,13 a R$ 82,08 (Ids. 119068804 - Pág. 4, 119068805 e 119068806). Já em
dezembro de 2019
, foi cobrado o montante de R$ 8.003,46 (Id. 119068803), evidenciando uma irregularidade.

Assim, diversamente do alegado, a cobrança e o funcionamento do hidrômetro instalado são regulares. Além disso, a vistoria unilateral (Id. 127113010), não comprova a validade da cobrança, pois não conta com a assinatura dos prepostos nem do suposto acompanhante, Sr. França.

Nessa linha de intelecção, a cobrança deve ser desconstituída, considerando que a média de consumo da parte autora, com base nas três faturas anteriores, era de aproximadamente R$ 63,00.

Vale ressaltar que
a própria concessionária

não comprovou que o consumo exorbitante indicado na fatura de 12/2019 foi real
, tampouco apresentou justificativa plausível para o aumento abrupto de consumo registrado.

Desse modo, comprovado a conduta ilícita e do nexo causal surge o dever de indenizar, nos termos do entendimento consolidado em precedentes de nossos tribunais. Logo, escorreita a sentença nesse ponto.

Quanto ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa, assim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando a inscrição indevida (id.254012619 e 254013688) em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa,
dispensando a comprovação do abalo sofrido, esta Corte tem fixado o

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao caso concreto,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.1.
Se arbitrado o dano moral em valor razoável, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser mantido o valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.2. Recurso desprovido.(N.U 1000062-44.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA ALUNA NO EXAME NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 1º APELO PREJUDICADO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A falha na prestação do serviço não é fato incontroverso nos autos, uma vez que a requerida reconheceu que não realizou o pagamento da inscrição da autora no ENEM, fato este que impossibilitou a autora de realizar o exame nacional.
Assim, resta caracterizado o dano e o nexo de causalidade, assim, o pleito de indenização moral deve ser acolhido.O dano moral deve ser fixado em valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.Em razão do provimento do 2º apelo, julgo prejudicado o 1º apelo.(N.U 1007676-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025